Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704690-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A DESPACHO Intime-se Herbert Franco Queiroz para manifestar-se sobre as preliminares de perda de objeto e de não cabimento dos embargos de declaração suscitadas em contrarrazões apresentadas por BRB Banco de Brasília S.A. nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator